Tribunal: TJMT
Processo: 1005581-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), THONI PAULO E SILVA - CPF: 792.444.241-34 (RECORRIDO), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA -FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS ANTERIORES -
ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO - INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1.o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.o 414/10 DA ANEEL -

REFATURAMENTO -
CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido
THONI PAULO E SILVA
postula pela readequação das faturas de consumo geradas no mês de dezembro/2019 no valor de R$ 5.225,69 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos); janeiro/2020 no valor de R$ 2.960,04 (dois mil novecentos e sessenta reais e quatro centavos); fevereiro/2020 no valor de R$ 1.287,79.

2.

Sustenta que o valor questionado não corresponde a sua média de consumo mensal, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas. Ainda, aduz que teve o serviço essencial suspenso em decorrência da ausência de pagamento das faturas indevidas, ora questionadas, razão pela qual pugna pela compensação por danos morais em razão da
suspensão
indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua residência.

3.

Em relação as faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento sem apresentação de qualquer justificativa pela Recorrente, mormente porque os consumos registrados nos meses de dezembro, janeiro e março são pontuais e destoam significativamente das faturas anteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

4.

Conquanto a empresa Recorrente sustente acerca da legitimidade da cobrança em análise, ao argumento de que a fatura competência 12/2019 se refere a acúmulo de consumo dos meses anteriores, ante a impossibilidade de leitura no local, verifico que não merece acolhimento a sua assertiva, na medida em que não restou comprovado o impedimento alegado, tampouco a emissão de notificação ao Reclamante, ademais, destaco que o medidor do autor, em novembro/2019 foi danificado, o que pode ter ensejado o impedimento da leitura,
contudo, tal fato por si só não pode ser imputado ao usuário, tampouco justifica o consumo de R$ 5.225,69, mormente porque o consumidor trata-se de pessoa simples, pescador profissional, sendo que o imóvel onde se localiza a UC nem de longe é capaz de gerar um consumo tão elevado.

5.

Restando comprovado nos autos a irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrente, que deu azo ao
corte indevido
do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Autor, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno.

6.

Como cediço, a suspensão indevida do serviço essencial dá azo à reparação por danos morais, não sendo necessária a comprovação de seu prejuízo.

7.

Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido
THONI PAULO E SILVA
postula pela readequação das faturas de consumo geradas no mês de dezembro/2019 no valor de R$ 5.225,69 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos); janeiro/2020 no valor de R$ 2.960,04 (dois mil novecentos e sessenta reais e quatro centavos); fevereiro/2020 no valor de R$ 1.287,79.

Em síntese o Reclamante informa que é titular da Unidade Consumidora no 6/1260637-2. Aduz que em novembro/2019 um veículo colidiu no poste em que ficava instalado o medidor da residência vindo a danificar o aparelho, oportunidade em que passou longo período sem o serviço essencial em razão da demora da concessionária em proceder com a troca do aparelho. Esclarece que após a instalação do novo medidor na UC as faturas passaram a ser geradas com valor totalmente desproporcional ao consumo anterior.

Sustenta que os valores questionados não correspondem a sua média de consumo mensal, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas. Ainda, aduz que teve o serviço essencial suspenso em decorrência da ausência de pagamento das faturas indevidas, ora questionadas, razão pela qual pugna pela compensação por danos morais em razão da
suspensão
indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua residência. Por fim, postula pelo refaturamento das contas dos meses de dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020, além de compensação por danos morais.

Instruído o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto
,
com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
opino pela PARCIAL PROCEDENCIA
da pretensão contida no pedido inicial, para o fim de:

A) confirmar integralmente os efeitos da antecipação de tutela deferida pelo Douto Magistrado, e determinar seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica na residência da parte reclamante;

B) seja declarada a inexistência do débito referente a julho de 2019;

C) determinado o refaturamento das faturas com vencimento em 02 de janeiro de 2020, e 23 de janeiro de 2020, em consonância com a média de consumo verificada nos 12 meses anteriores;

D) CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante,
a título de reparação pelos danos morais ocasionados no que tange ao indevido corte de energia elétrica
, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

A parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, em razão de tratar-se de conta regular de consumo.

A parte recorrida, nas contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020